Tribunal: TJDFT
Processo: 0725546-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PENAL. FURTO. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo a pena imposta inferior a 4 (quatro) anos, mas tratando-se de acusada reincidente e com circunstâncias judiciais avaliadas negativamente, cabível o estabelecimento do regime inicial semiaberto.
2. Recurso conhecido e desprovido.